Tribunal: TJMT
Processo: 0000501-77.2016.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Vistos, etc.
A Seção de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, julgou, no dia 10/12/2018, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, firmando o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...). (IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018). (Destaquei).
Vê-se, portanto, que, por força da referida decisão, transitada em julgado em 25/02/2019, houve o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, de todas as ações, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos.
Nessa esteira, em vista de o valor da causa do presente processo não ultrapassar o mencionado valor, não obstante os julgados de mesma natureza, citados na exordial, devem os autos ser remetidos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Ante o exposto, determino a remessa do presente Recurso à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.